Tribunal: TJMT
Processo: 1024849-30.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024849-30.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VICTOR LEITE DOS REIS COSTA CARGNELUTTI - CPF: 023.645.431-50 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e ressarcimento por danos morais, na qual o autor alegou ter sido induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, pleiteando a revisão da natureza do contrato, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, em razão de falha no dever de informação; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível a conversão do contrato em empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de mercado; (
iii
) determinar a forma de restituição dos valores eventualmente pagos a maior e a configuração, ou não, de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação clara, adequada e transparente.

A disponibilização do crédito por meio de transferência direta em conta bancária, sem comprovação de entrega ou uso efetivo do cartão de crédito, aproxima a operação de um empréstimo consignado, e não de cartão de crédito rotativo.

A ausência de esclarecimentos suficientes acerca da dinâmica do cartão de crédito consignado, notadamente quanto ao desconto apenas do valor mínimo da fatura e à incidência de juros rotativos, compromete a manifestação de vontade do consumidor e caracteriza vício de consentimento.

A prática contratual analisada viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, autorizando a readequação do negócio jurídico para refletir a real intenção do consumidor.

A conversão do contrato em empréstimo consignado não implica criação de nova avença, mas requalificação do negócio jurídico, em observância ao princípio da conservação dos contratos.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, diante da inexistência de prova de má-fé da instituição financeira.

A constatação de falha na prestação do serviço, desacompanhada de prova de abalo concreto aos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável pode ser revista quando não demonstrada a prestação de informação clara e adequada ao consumidor, caracterizando vício de consentimento.

A liberação de valores mediante crédito direto em conta, sem uso efetivo do cartão, autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado convencional.

A readequação contratual deve observar a taxa média de mercado para empréstimos consignados vigente à época da contratação.

A restituição de valores pagos a maior, ausente prova de má-fé da instituição financeira, deve ocorrer de forma simples.

A mera irregularidade contratual, sem demonstração de dano concreto, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46; CC,
arts
. 170, 421 e 422; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1078976-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2025; TJMT, Apelação no 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, Apelação no 1001846-59.2024.8.11.0051, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2025; STJ, REsp no 1.722.322/MA.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1024849-30.2023.8.11.0002

APELANTE: VICTOR LEITE DOS REIS COSTA CARGNELUTTI

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VICTOR LEITE DOS REIS COSTA CARGNELUTTI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito
c/c
repetição de indébito e ressarcimento por danos morais ajuizada em face do BANCO PAN S
/
A.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que a sentença estaria distante dos fatos alegados e comprovados, além de afrontar entendimento pacífico do Tribunal em casos análogos.

Sustenta que foi vítima de oferta enganosa, tendo sido induzido a erro por falha na informação da oferta veiculada, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado, quando na realidade o que foi contratado foi empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC).

Argumenta que o banco réu se aproveitou de sua confiança e boa-fé objetiva, redigindo seus contratos com nomenclaturas que fatalmente induzem o vulnerável a erro, pois "para o leigo, empréstimo consignado é o equivalente a empréstimo pessoal por consignação RMC".

Aduz, ainda, que no contrato firmado entre as partes há total inexistência de juros mensal e do custo efetivo total do contrato, em contrariedade ao Código de Defesa do Consumidor. Requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pleitos exordiais, em especial a revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Em contrarrazões, o banco réu pugna pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A matéria em discussão gravita em torno da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando o consumidor alega ter sido induzido a erro, acreditando estar contratando empréstimo consignado convencional.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável caracteriza-se como modalidade contratual híbrida, que conjuga elementos do cartão de crédito tradicional com a sistemática de consignação em folha de pagamento ou benefício previdenciário, mediante reserva de margem específica para tal finalidade. Distingue-se do empréstimo consignado convencional por sua natureza de crédito rotativo, com possibilidade de utilização contínua mediante pagamento mínimo mensal descontado diretamente da remuneração ou benefício do contratante.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, conduz à compreensão de que as relações contratuais estabelecidas entre instituições financeiras e consumidores submetem-se não apenas às normas gerais de direito civil, mas também, e principalmente, aos preceitos normativos consumeristas, notadamente no que concerne ao dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços ofertados.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na alegação do apelante de que teria sido induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando sua intenção era a contratação de empréstimo consignado convencional.

Após minuciosa análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifico que, não obstante o contrato celebrado entre as partes se denomine "cartão de crédito consignado", as características da operação realizada aproximam-se mais de um empréstimo consignado.

Primeiramente, observo que os valores foram disponibilizados à parte autora mediante transferência eletrônica direta (TED) em sua conta bancária, e não através do uso efetivo do cartão de crédito para compras ou saques. Esta forma de disponibilização do crédito é típica dos contratos de empréstimo, nos quais a instituição financeira credita diretamente na conta do mutuário o valor contratado.

Ademais, não há nos autos comprovação de que o cartão de crédito plástico tenha sido efetivamente entregue ao requerente ou por ele utilizado para compras no comércio, o que seria esperado em uma relação contratual genuinamente envolvendo cartão de crédito.

Os denominados "saques" mencionados pelo apelante, realizados ao longo da relação contratual, foram, na verdade, créditos efetuados diretamente na conta da parte autora, sem utilização do cartão plástico, assemelhando-se mais a novos empréstimos ou refinanciamentos do que propriamente a saques em cartão de crédito.

Outro aspecto relevante a ser considerado é a disparidade informacional entre as partes. Em se tratando de relação de consumo, incide o dever de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, suas características, qualidades, riscos, preços e condições de contratação, conforme preconiza o artigo 6o, inciso III, do CDC.

No caso em tela, não obstante o contrato mencione tratar-se de cartão de crédito consignado, não há evidências suficientes nos autos de que a parte autora tenha sido adequadamente esclarecida sobre todas as peculiaridades dessa modalidade contratual, notadamente quanto ao fato de que o desconto em folha corresponde apenas ao mínimo da fatura, que o saldo remanescente seria objeto de financiamento com incidência de juros rotativos, e que, por essa sistemática, a dívida poderia perpetuar-se indefinidamente.

A ausência de informação clara e adequada configura violação ao dever de transparência e boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, especialmente aquelas de consumo, podendo caracterizar o que a doutrina denomina de "vício de consentimento por informação deficitária" ou "erro induzido", que compromete a manifestação de vontade do consumidor.

Ademais, a sistemática de funcionamento do cartão de crédito consignado, quando não devidamente compreendida pelo consumidor, pode conduzir ao superendividamento, situação em que o consumidor se vê impossibilitado de quitar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, problema social que tem sido objeto de crescente preocupação legislativa, como demonstra a recente Lei no 14.181/2021, que alterou o CDC para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Nesse contexto, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, determinada pela sentença, afigura-se medida adequada para restaurar o equilíbrio contratual e preservar a função social do contrato, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da equidade e da função social dos contratos, insculpidos nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Quanto à alegação do apelante de impossibilidade técnica de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado, por se tratar de modalidades distintas de crédito, tal argumento não prospera. O poder-dever do magistrado de revisar cláusulas contratuais abusivas ou que coloquem o consumidor em situação de desvantagem exagerada fundamenta-se no próprio CDC e no princípio da conservação dos contratos, que permite a manutenção do negócio jurídico com a extirpação apenas das cláusulas consideradas inválidas ou sua adaptação para preservar a comutatividade contratual.

A conversão determinada pela sentença não implica a criação de um novo contrato, mas sim a readequação do negócio jurídico existente à real intenção das partes, especialmente da parte consumidora, preservando sua função econômica e social.

Portanto, mantenho a determinação de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para essa modalidade contratual na data da contratação.

A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de reconhecer a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado quando não comprovada a efetiva e adequada prestação de informações ao consumidor sobre as características do produto, especialmente quando há indícios de que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: O prazo decadencial do art. 178 do Código Civil não se aplica quando o pedido inclui revisão e requalificação contratual, e não apenas anulação. Em contratos de trato sucessivo, cada novo desconto renova o prazo de questionamento judicial. É abusiva a prática de instituições financeiras que disfarçam operações de empréstimo como cartão de crédito consignado, violando deveres de informação e transparência. O contrato deve ser requalificado como empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado. A utilização do cartão para compras não afasta a irregularidade na contratação original. (N.U 1078976-58.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, apurada na data da contratação, a ser consultada no site oficial da autarquia.(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Verificada a existência de valores pagos indevidamente, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor.

No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Portanto, r
econhecida a onerosidade excessiva imposta ao consumidor, impõe-se à instituição financeira a devolução, em forma simples, dos valores pagos a maior, uma vez que não evidenciada má-fé por parte da Instituição Financeira.

A propósito, colaciona-se julgado recente desta Câmara:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos arts. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CARTÃO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA REJEITADAS. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIANTE DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.É admissível o recurso de apelação que, ainda que de forma sintética, enfrenta os fundamentos da sentença, satisfazendo o princípio da dialeticidade. 2.A omissão parcial da sentença quanto a pedido subsidiário não conduz, necessariamente, à sua nulidade, podendo a matéria ser enfrentada diretamente pelo Tribunal com base no art. 1.013, §3o, III, do CPC. 3.A contratação de cartão de crédito consignado pode ser revista quando demonstrada a ausência de consentimento válido e informado da consumidora, notadamente em contratações exclusivamente digitais com pessoas hipervulneráveis. 4.Nessas hipóteses, admite-se a conversão da avença para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado da época. 5.A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, com atualização monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. 6.A constatação de cláusulas abusivas e de vício de consentimento, desacompanhada de prova de abalo concreto, não enseja indenização por danos morais. (...) (N.U 1001846-59.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a sentença, a fim de
declarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação; determinar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante, bem como, para determinar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo e afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto ao requerente, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026